Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-71.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007861-71.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUCAS WAPRIIDZE
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Lucas Waprudze, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo/MT.
Narra que o paciente teve contra si cumprido mandado de prisão preventiva, em virtude da imputação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.
Aduz que após não ser encontrado para ser citado, o paciente teve a prisão preventiva decretada e, após a sua prisão, postulou a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido.
Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao decretar a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a gravidade concreta da conduta, da reiteração criminosa e na necessidade de se preservar a produção da prova oral, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA